Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709674-60.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: A. H. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: SUYANE DA COSTA MAIA DESPACHO Fica a parte apelante/embargante, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, intimada para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento dos medicamentos substitutivos indicados na Receita Médica apresentada pelo apelado/embargado em ID 49073322, quais sejam CR WELLNESS CBD 3.000mg BROAD SPECTRUM e CR WELLNESS CBD OIL ISOLADO 3.000mg OIL ISOLADO, tendo em vista o fechamento do laboratório anteriormente indicado, sob pena de multa cominatória no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). Após, intime-se o apelado/embargado para comunicar sobre o cumprimento do presente despacho pelo plano de saúde. Por fim, venham conclusos para julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 02:13:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora